Tribunal: STF
Processo: Rcl 57113
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por F. S. B. para garantir a autoridade da ADPF 347-MC/DF pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS.



    In casu, o reclamante demandava o relaxamento de sua prisão diante da não realização da audiência de custódia.



    Em decisão monocrática de 19/12/2022, julguei improcedente o pedido, mas concedi habeas corpus, de ofício, para determinar ao Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS que realizasse a audiência de custódia do reclamante, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial da decisão, oportunidade em que a autoridade reclamada teria condições de observar se, realmente, se trataria de situação a ensejar o seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa (documento eletrônico 13). 



    Por meio da Petição 1.250/2023-STF, o reclamante fez chegar a esta Corte que “o Juízo, já ciente da decisão que determinou a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, até o presente momento e, passadas mais de 24 horas da ciência, não houve a designação da audiência de custódia”. (documento eletrônico 18).



    Instado a se manifestar sobre o integral cumprimento da decisão proferida, a autoridade reclamada prestou os seguintes esclarecimentos:



    “1) Inicialmente, conforme já informado e demonstrado, este Juízo não deixou de realizar a audiência de custódia decorrente da prisão temporária do réu FERMINO DOS SANTOS BRUM, uma vez que a audiência foi designada no Evento 19 e no Evento 30, constou expressamente que a audiência restou prejudicada, uma vez que o réu não foi apresentado pela Susepe.



    2) O ofício acerca da decisão proferida nos autos 57.113 RS foi juntada ao feito no Evento 114, na data de 09-01-2023, sendo que o processo foi movimentado para conclusão somente na data de 19-01-2023, motivo pelo qual, não houve a análise da decisão em momento anterior.



    3) Ademais, não houve negativa no cumprimento da decisão proferida pelo STF, sendo plenamente possível ao advogado que assiste o réu peticionar no presente feito e não nos autos da Reclamação nº 57.113 RS, para fins de arguir que o juízo estava ciente da decisão e não cumpriu, quando na realidade, conforme já exposto, o juízo não estava ciente do teor da decisão, pois juntada ao feito em 09-01-2023 e movimentado para conclusão em 19-01-2023.



    4) Além disso, é de conhecimento de todos os advogados atuantes na Comarca de Antônio Prado/RS, a realização de obras de reforma no prédio do Foro, há alguns meses, sendo que em especial, no retorno do recesso forense, ou seja, no dia 09-01-2023, não havia condições do Magistrado e servidores atuarem presencialmente no prédio do fórum, uma vez que os móveis, computadores e demais materiais foram retirados dos seus lugares para a execução das obras.



    5) Ainda, em razão da situação do prédio do fórum, este Magistrado expediu a Portaria nº 02/2023, aprovada pela Corregedoria-Geral da Justiça do TJRS, para fins de fechamento do fórum durante o período de 12-01-2023 a 20-01-2023, com a manutenção dos serviços prestados pelos servidores de forma remota, sendo que em caso de necessidade e urgência, o plantonista deveria se deslocar ao Foro.



    6) Logo, a audiência de custódia deve ser realizada de forma presencial, o que não é possível desde a juntada da decisão em 09-01-2023, uma vez que não há condições e possibilidade do Magistrado e servidores permanecerem no local.



    7) Ademais, as obras de reforma ainda não foram concluídas, não havendo uma data exata para a recolocação dos móveis e computadores nos seus lugares e a consequente limpeza.



    8) Na data de 02-01-2023, foi decretada a prisão preventiva do réu, constando expressamente na decisão que não seria designada audiência de custódia, pois o réu já está preso.



    9) Dessa forma, reitero que não houve negativa do cumprimento da decisão que determinou a realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas (uma vez que a audiência de custódia foi designada e restou prejudicada, em virtude da não apresentação do réu pela Susepe), pois o prédio do fórum não dispõe de condições de realizar o ato de forma presencial, no momento.” (doc. eletrônico 23).



    Diante dessas informações, o reclamante reitera ser imprescindível a revogação de sua prisão, em face do descumprimento da decisão que lhe concedeu habeas corpus, e requer que



    “[...] seja concedida a medida liminar para o restabelecimento do Livramento Clausulado (art. 319 do CPP) do reclamante, bem como expedido o competente contramando de prisão o qual deverá ser cumprido IMEDIATAMENTE pelo meirinho à disposição daquele MM. Juízo.” (doc. eletrônico 25).



    É o relatório. Decido.



    Pelo que se depreende, até o momento o reclamante não foi submetido à audiência de custódia, como determinado.



    Certo é que a conversão da prisão temporária em custódia preventiva ou mesmo a reforma do prédio do Fórum não constituem justificativa plausível para a não realização daquele ato processual, especialmente porque, nos termos do que foi decidido no julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a viabilizarem o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    No entanto, tendo em conta a execução de obras relativas à reforma do Fórum da Comarca de Antônio Prado/RS, como informado pelo juízo reclamado, entendo ser possível a realização da audiência de custódia de forma telepresencial, com fundamento do inciso V do § 1º do art. 3º da Resolução 354/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a redação dada pela Resolução CNJ 481/2022, que estabelece a possibilidade de que o juiz determine excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências telepresenciais no caso de indisponibilidade temporária do foro, in verbis:



    “Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária.



    § 1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências telepresenciais, nas seguintes hipóteses:



    [...]



    V – indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior.”



    Isso posto, determino ao Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS, nos termos do art. 3º, § 1º, V, da Resolução 354/2020 do CNJ, que realize a audiência de custódia do reclamante, de forma telepresencial, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 



    Registro, ainda, a necessidade de se implementar integralmente a “[...] determinação de medida judicial de instância superior”, nos exatos termos da Reclamação Disciplinar 0005062-31.2012.2.00.0000, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, 274ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Corregedoria-Geral e à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, de modo que aquele tribunal possa diligenciar no sentido de evitar que a realização das audiências de custódia na Comarca de Antônio Prado/RS sofra solução de continuidade.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator